Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-38.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719715-38.2021.8.07.0015 APELANTE: M. J. C. J. E. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., M. J. C. J. E. S. DESPACHO À Procuradoria de Justiça para parecer (CPC/15 178 II). P.I. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator